Tribunal: TRF3
Processo: 5024711-85.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
269/608)

5024711-85.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024711-85.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DOUGLAS AUGUSTO FONTES FRANCA - SP278589-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NO CADIN. SUSPENSÃO DO REGISTRO EM RAZÃO DE EXIGIBILIDADE SUSPENSA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para determinar a exclusão de seu nome do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se se impõe a suspensão do registro no CADIN quando o crédito tributário está com exigibilidade suspensa em razão de impugnação administrativa tempestiva e quando a inscrição tem por único fundamento o PAF no 10340-721.076/2024-51.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil disciplina as tutelas provisórias como instrumentais e subordinadas à tutela cognitiva ou executiva (art. 295, CPC), e exige, para concessão da tutela de urgência, prova da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Constatada a probabilidade do direito alegado, pois o crédito tributário não se encontra definitivamente constituído em razão de pendência de recurso administrativo, o que suspende sua exigibilidade nos termos do art. 151, III, do CTN.

A Lei no 10.522/2002 prevê a suspensão do registro no Cadin quando a exigibilidade do crédito estiver suspensa (art. 7o, II), razão pela qual a inscrição deve ser suspensa enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade.

Considerando o perigo da demora e os prejuízos decorrentes da manutenção do registro irregular, ótimo o provimento liminar no âmbito do exame sumário, limitando a medida ao PAF no 10340-721.076/2024-51 como único fundamento da inscrição, sem prejuízo de demais registros não objeto da demanda.IV. DISPOSITIVO

7.Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender o registro da agravante no CADIN em relação ao PAF no 10340-721.076/2024-51.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 295 e 300; CTN, art. 151, III; Lei no 10.522/2002, art. 7o, II; Lei no 10.522/2002, art. 2o, §2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024711-85.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DOUGLAS AUGUSTO FONTES FRANCA - SP278589-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão (Id 414862301) que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar.

Em suma, entendeu o MM Juízo de origem que não há ilegalidade na inscrição do nome da impetrante no cadastro de inadimplentes (CADIN), na medida em que o débito, mesmo que não inscrito em dívida ativa, ainda não foi pago.

Narra a agravante que foi incluída no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) por ato da Receita Federal do Brasil (RFB), em razão da vinculação de seu nome como responsável solidária em auto de infração lavrado contra a empresa Betampex-BRA Comércio, Importação e Exportação Ltda., referente a tributos (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS) do ano-calendário de 2021, acrescidos de multa de 150% e penalidades por omissões em obrigações acessórias. Afirma que o no PAF no 10340-721.076/2024-51, ainda está pendente de julgamento perante a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG.

Adverte que o mérito do auto de infração não é objeto do mandamus, visto que questiona a inscrição no CADIN com base em dois fundamentos principais: (i) O crédito está com exigibilidade suspensa, já que houve impugnação administrativa tempestiva (art. 151, III, CTN e art. 7o, II, Lei 10522/2002); (ii) não houve a notificação prévia obrigatória antes da inscrição (art. 2o, §2o, Lei 10.522/2002).

Menciona que a inclusão de seu nome no CADIN acarreta vários prejuízos à sua atividade empresarial.

Assim, requer:

a) seja deferido antecipadamente o efeito da tutela recursal pretendida inaudita altera pars que liminarmente garanta o direito líquido e certo de a impetrante/agravante não ser figurar no CADIN em razão dos débitos controlados no PAF no 10340-721.076/2024-51, até final decisão nos referidos autos de processo administrativo fiscal;

b) seja determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar sua contraminuta;

c) sejam acolhidas integralmente as razões aduzidas no presente agravo e reformada a r. decisão agravada, garantindo-se à agravante o direito líquido e certo de a impetrante/agravante não ser figurar no CADIN em razão dos débitos controlados no PAF no 10340-721.076/2024-51, até que os débitos sejam considerados como VENCIDOS E NÃO PAGOS, recobrando sua exigibilidade em face da impetrante/agravante;

Deferida a antecipação da tutela recursal, para suspender o registro da agravante no CADIN, desde que o PAF no 10340-721.076/2024-51 seja o único fundamento para sua inscrição no cadastro.

A agravada UNIÃO FEDRAL, em contraminuta, afirmou que “em consulta ao sistema Pré-Cadin, verificamos a existência de diversos débitos vinculados ao contribuinte, oriundos de outros processos além do processo em discussão judicial. Contudo, diante da decisão judicial emanada no presente agravo de instrumento, procedeu-se à suspensão no Pré-Cadin dos créditos relacionados ao processo administrativo 10340-721.076/2024-51”. Pediu o improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Em um exame sumário, quando da apreciação do pedido liminar da parte agravante, decidi no seguinte sentido:

O Código de Processo Civil de 2015 conferiu nova roupagem às tutelas provisórias , determinando sua instrumentalidade, sempre acessórias a uma tutela cognitiva ou executiva, podendo ser antecedente ou incidente (artigo 295) ao processo principal.

No caso das tutelas provisórias de urgência , requerem-se, para sua concessão, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC) e a ausência de perigo de irreversibilidade da decisão.

Neste sumário exame cognitivo, inerente ao momento processual, vislumbro a probabilidade do direito alegado, visto que o crédito tributário não se encontra definitivamente constituído, pendendo a apreciação de recurso administrativo, o que implica a suspensão de sua exigibilidade (art. 151, III, CTN).

No que concerne ao cadastro de inadimplentes, prevê a Lei 10522/2002 a suspensão do registro, quando o crédito esteja com a exigibilidade suspensa:

Art. 7o Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.

Destarte, presente a probabilidade do direto alegado, assim como o perigo da demora, consubstanciados nos prejuízos advindos da irregular inscrição no cadastro, entendo que a medida postulada deve ser deferida.

Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal, para suspender o registro da agravante no CADIN, desde que o PAF no 10340-721.076/2024-51 seja o único fundamento para sua inscrição no cadastro.

Importante destacar que os litigantes não se insurgiram do entendimento supra e tampouco trouxeram elementos novos capazes de afastar a conclusão anteriormente firmada. Os fundamentos já lançados, a meu ver, mostram-se suficientes para fundamentar a apreciação do mérito do recurso. Dessa forma, adoto integralmente as razões anteriormente expostas como fundamentos deste julgamento colegiado.

Cumpre salientar também que o provimento do recurso restringe-se à suspensão do nome da agravante no cadastro de inadimplente somente em relação ao PAF no 10340-721.076/2024-51, vez que eventuais registros não são objeto desta demanda.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para suspender o registro da agravante no CADIN em relação ao PAF no 10340-721.076/2024-51.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NO CADIN. SUSPENSÃO DO REGISTRO EM RAZÃO DE EXIGIBILIDADE SUSPENSA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para determinar a exclusão de seu nome do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se se impõe a suspensão do registro no CADIN quando o crédito tributário está com exigibilidade suspensa em razão de impugnação administrativa tempestiva e quando a inscrição tem por único fundamento o PAF no 10340-721.076/2024-51.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil disciplina as tutelas provisórias como instrumentais e subordinadas à tutela cognitiva ou executiva (art. 295, CPC), e exige, para concessão da tutela de urgência, prova da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Constatada a probabilidade do direito alegado, pois o crédito tributário não se encontra definitivamente constituído em razão de pendência de recurso administrativo, o que suspende sua exigibilidade nos termos do art. 151, III, do CTN.

A Lei no 10.522/2002 prevê a suspensão do registro no Cadin quando a exigibilidade do crédito estiver suspensa (art. 7o, II), razão pela qual a inscrição deve ser suspensa enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade.

Considerando o perigo da demora e os prejuízos decorrentes da manutenção do registro irregular, ótimo o provimento liminar no âmbito do exame sumário, limitando a medida ao PAF no 10340-721.076/2024-51 como único fundamento da inscrição, sem prejuízo de demais registros não objeto da demanda.IV. DISPOSITIVO

7.Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender o registro da agravante no CADIN em relação ao PAF no 10340-721.076/2024-51.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 295 e 300; CTN, art. 151, III; Lei no 10.522/2002, art. 7o, II; Lei no 10.522/2002, art. 2o, §2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão